Tribunal: CARF
Processo: 19679.005937/2003-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.005937/2003-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.742 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO COMUNITARIO VILA IOLANDA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração eletrônico (fls. 16 a 25) decorrente
de auditoria interna realizada em DCTF referente aos períodos de apuração (PA) de 01/1998,
02/1998, 03/1998, 04/1998, 05/1998, 07/1998, 08/1998, 09/1998, 10/1998, 11/1998 e 12/1998,
exigindo do contribuinte o recolhimento do crédito tributário de PIS acrescido de multa de ofício
e juros de mora. O lançamento foi motivado por irregularidades constatadas nas vinculações dos
débitos informadas nas DCTF ́s do 1o ao 4o trimestre de 1998.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou sua impugnação (fls. 03 e 04)
alegando o pagamento dos valores, juntando cópias dos DARFs, comprovantes e planilhas (fls. 29 a
41).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19679.005937/2003-88
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.742 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005937/2003-88

A DICAT/DERAT/SPO emitiu termo de intimação, com ciência em 20/10/2014,
instando o sujeito passivo a recolher os débitos objeto do supracitado auto de infração (vide fls. 54).
Em resposta, protocolada em 10/11/2014, o recorrente contestou a cobrança, e juntou comprovantes
de arrecadação e extrato de informações cadastrais (fls. 61 a 81).
Em análise dos comprovantes encaminhados pelo contribuinte, a unidade de origem
efetuou sua revisão de ofício, resultando no Despacho Decisório DICAT/DERAT/SPO no 137/2015
(fls. 87), em que se decidiu pela procedência parcial do lançamento, nos termos dos demonstrativos
às fls. 83/86. Posteriormente, encaminhou os autos para julgamento da DRJ.
A 17a Turma da DRJ Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação procedente em parte, e excluiu a incidência da multa de ofício. O acórdão 12-89.856
(fls. 90 a 97) recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/05/1998, 01/07/1998 a 31/12/1998
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Procede o lançamento do crédito tributário motivado pela falta ou
insuficiência de recolhimento da contribuição ao PIS apurada em
procedimento fiscal pertinente às vinculações informadas em DCTF.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício
no lançamento decorrente de vinculação não comprovada, apurada em
declaração prestada pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ manteve o lançamento relativo aos seguintes débitos: R$ 965,48 (PA:
03/1998 – parcelamento); R$ 5.111,35 (PA: 04/1998 – compensação sem DARF – processo
judicial); R$ 965,48 (PA: 04/1998 – parcelamento); R$ 965,48 (PA: 05/1998 – parcelamento);
R$ 968,07 (PA: 07/1998 – parcelamento); R$ 968,07 (PA: 08/1998 – parcelamento); R$
4.354,69 (PA: 09/1998 – compensação sem DARF – processo judicial); R$ 968,07 (PA: 09/1998
– parcelamento); R$ 968,07 (PA: 10/1998 – parcelamento); R$ 968,07 (PA: 11/1998 –
parcelamento); e R$ 968,07 (PA: 12/1998 – parcelamento).
Cientificado da decisão de primeira instância (fl.103), o contribuinte apresentou
tempestivo e sintético Recurso Voluntário (fls. 106 a 109), reafirmando que efetuou os
pagamentos dos débitos e que 3 competências estariam confessadas no REFIS I que teriam
migrado para o parcelamento da Lei 12.996/2014. Apresenta nova cópia dos comprovantes de
arrecadação.
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente distribuído a este
Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.742 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005937/2003-88

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com vistas
a aclarar a situação que passo a descrever.
A Recorrente alega que efetuou pagamento dos débitos e que 3 competências
estariam confessadas no REFIS I que teriam migrado para o parcelamento da Lei 12.996/2014.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo os valores originais
lançados a partir da revisão de ofício efetuada pela DERAT/SP.
Foi mantido o lançamento relativo aos seguintes débitos: R$ 965,48 (PA: 03/1998
– parcelamento); R$ 5.111,35 (PA: 04/1998 – compensação sem DARF – processo judicial); R$
965,48 (PA: 04/1998 – parcelamento); R$ 965,48 (PA: 05/1998 – parcelamento); R$ 968,07
(PA: 07/1998 – parcelamento); R$ 968,07 (PA: 08/1998 – parcelamento); R$ 4.354,69 (PA:
09/1998 – compensação sem DARF – processo judicial); R$ 968,07 (PA: 09/1998 –
parcelamento); R$ 968,07 (PA: 10/1998 – parcelamento); R$ 968,07 (PA: 11/1998 –
parcelamento); e R$ 968,07 (PA: 12/1998 – parcelamento).
Entretanto, constata-se que a recorrente apresentou em diversas oportunidades
(impugnação, resposta à intimação e recurso voluntário) cópias de DARF e comprovantes de
arrecadação relativo aos períodos cobrados, em valores exatamente iguais a alguns valores
exigidos. Por outro lado, tanto a decisão recorrida quanto o Despacho Decisório no 137/2015
(fl.87) não se manifestaram expressamente sobre os comprovantes apresentados. Quanto à
alegação de que parte dos débitos objeto dos presentes autos teria sido incluído no parcelamento,
a unidade de origem afirmou que o crédito tributário não foi parcelado. A recorrente não
apresentou comprovação de tal parcelamento.
Considerando os comprovantes apresentados pela recorrente, entendo que é
necessário converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem verifique tais
recolhimentos de forma a confirmá-los ou expressamente refutá-los, seja pela inidoneidade de
tais comprovantes, seja pela alocação dos valores em outros débitos.
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para a adoção das seguintes providências:
(i) analisar os comprovantes de recolhimento apresentados pela
recorrente, confirmando-os ou refutando-os para a extinção dos débitos
objeto do lançamento em questão:
PA
SALDO
FLS.
março-98
965,48 66 e 114
abril-98
965,48 67 e 115
maio-98
965,48 32
julho-98
968,07 69 e 117
agosto-98
968,07 70
setembro-98
968,07 71 e 118
outubro-98
968,07 72 e 119
novembro-98
968,07 73 e 120
dezembro-98
968,07 79
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.742 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005937/2003-88

(ii) confirmar se os débitos relativos aos períodos de apuração 04/1998 e
09/1998 foram incluídos no REFIS e/ou no parcelamento da Lei
12.996/2014, apresentando extrato do parcelamento caso positivo;
(iii) apresentar um demonstrativo retificador dos valores lançados, caso
entenda cabível.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital